Tribunal: TJDFT
Processo: 0720562-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720562-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE FATIMA DA CUNHA CORDEIRO, WALTER RODRIGUES CORDEIRO AGRAVADO: MARIA DEUZIMAR GOMES FEITOSA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de cobrança n. 0712088-88.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de renovação da citação de Maria Deuzimar Gomes Feitosa por oficial de justiça formulado por Rita de Fátima da Cunha Cordeiro e Walter Rodrigues Cordeiro (id 156276456 e 156788088 dos autos originários). O agravo de instrumento é recurso cabível contra as decisões interlocutórias previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Intimem-se Rita de Fátima da Cunha Cordeiro e Walter Rodrigues Cordeiro para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Registro que a faculdade de manifestação não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator